Tribunal: TJMT
Processo: 1015013-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

NÚMERO ÚNICO
: 1015013-68.2025.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[INSCRIÇÃO / DOCUMENTAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO, RESERVA DE VAGAS, CONCURSO PARA SERVIDOR]

RELATOR:
DES. JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:
[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (ADVOGADO), LYVIA CHRYSTINA MIRANDA PEDROSO - CPF: 040.755.431-96 (IMPETRANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO EXAMINADORA DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO QUADRO DE PESSOAL DO PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), Gabinete. Desa.
A
nglizey

S
olivan

de Oliveira (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL RETIFICADO EM PLENÁRIO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO – COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA AUTODECLARAÇÃO. DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE O FENÓTIPO. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, concorrente às vagas reservadas a pessoas negras/pardas, cuja autodeclaração foi recusada pela Comissão de Heteroidentificação, mesmo após recurso administrativo, resultando em sua exclusão da lista de cotistas. Pretensão de reforma do ato para assegurar o direito de permanecer concorrendo às vagas reservadas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve
:

(i) verificar a legalidade do ato administrativo que indeferiu a autodeclaração racial da Impetrante;

(
ii
) analisar se há dúvida razoável quanto ao fenótipo que justifique a prevalência da autodeclaração;

(
iii
) examinar se a prova pré-constituída é suficiente para afastar a conclusão da comissão de heteroidentificação.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a heteroidentificação como instrumento legítimo para controle de fraudes, mas prevê intervenção judicial em hipóteses de flagrante ilegalidade ou dúvida razoável sobre o fenótipo.

4. As provas apresentadas (fotografias, documento oficial e laudo dermatológico) demonstram características fenotípicas compatíveis com pessoa parda, revelando incerteza suficiente para afastar o juízo negativo da comissão.

5. Em zona de dúvida, prevalece a autodeclaração, conforme orientação firmada pelo STF na ADC 41 e em precedentes recentes (ARE 1410145; ARE 1556275).

6. Configurada a ilegalidade do ato administrativo, justifica-se a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem concedida para assegurar à Impetrante o direito de concorrer às vagas reservadas às cotas raciais.

Tese de julgamento:

“1. Havendo dúvida razoável acerca do fenótipo do candidato submetido à heteroidentificação, deve prevalecer a autodeclaração racial.”

“2. A prova pré-constituída que
evidencia
características físicas compatíveis com pessoa parda autoriza a anulação do ato que indeferiu a autodeclaração.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III; Constituição Estadual/MT, art. 10, XXII; Lei 12.016/2009, art. 25; Portaria Normativa no 4/2018 (heteroidentificação).

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno,
DJe
17.08.2017; STF, ARE 1556275, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 27.06.2025; STF, ARE 1410145; STF, ARE 1423096, Rel. Min. Rosa Weber, j. 07.03.2023.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR):

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Lyvia
Christina Miranda Pedroso, contra ato supostamente ilegal do
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Fundação Getúlio Vargas (FGV
), consistente no indeferimento de sua autodeclaração no processo de heteroidentificação do certame.

Explica que se inscreveu no certame regido pelo Edital TJMT/PRES no 74, de 26 de setembro de 2024, concorrendo às vagas reservadas a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Complementa que foi aprovada na prova objetiva e discursiva do concurso para os cargos de analista judiciário – direito e técnico judiciário, de maneira a ser convocada para a etapa subsequente do certame, consistente na entrevista presencial de heteroidentificação.

Diz que em 28 de fevereiro de 2025, foi publicado o resultado preliminar da referida entrevista, porém, não teve sua autodeclaração como parda aceita pela Comissão de Heteroidentificação, sendo excluída da lista de candidatos aptos a concorrer às vagas reservadas.

Alega que interpôs recurso administrativo contra esta decisão, na qual argumentou que sua autodeclaração é consistente com sua identidade racial, reconhecida socialmente e corroborada por seus traços fenotípicos e pela percepção comunitária, porém, o recurso foi indeferido.

Sustenta que a decisão proferida pela comissão deixou de considerar aspectos relevantes do processo de identificação racial, os quais devem ser analisados à luz do fenótipo e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana.

Registra que se encontram presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

Requer a concessão da liminar para determinar a sua inclusão na lista de candidatos aptos a concorrer às vagas reservadas às cotas raciais no concurso público até julgamento final do presente writ. No mérito, postula pela concessão da ordem para que seja assegurado o direito de concorrer às vagas reservadas às cotas raciais.

Liminar indeferida (id. 287554850).

Informações do Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público. (id. 297306377)

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. RODRIGO FONSECA COSTA (PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA):

Excelentíssimo Senhor Presidente, retifico o parecer escrito e manifesto-me pela concessão da ordem.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR):

T
rata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Lyvia
Christina Miranda Pedroso
, contra ato supostamente ilegal do
Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e Fundação Getúlio Vargas (FGV
), consistente no indeferimento de sua autodeclaração como candidata parda no procedimento de heteroidentificação do certame regido pelo Edital TJMT/PRES no 74/2024, mesmo após recurso administrativo.

Segundo registrado na peça inicial, a Impetrante teve sua inscrição homologada para concorrer às vagas reservadas às pessoas negras/pardas, sendo considerada aprovada, nessa condição, na fase objetiva, para o cargo de analista judiciário - direito.

Contudo, ao participar da entrevista presencial de heteroidentificação, não teve reconhecida sua autodeclaração como parda, sob a justificativa:
“Fenótipo não se enquadram como pessoa negra. Apresenta pele clara, lábios e nariz finos, cabelos ondulados e finos”
.

O recurso administrativo também foi indeferido, quando então se esclareceu que
“A candidata apresenta tom de pele claro, nariz fino, lábios finos e cabelos lisos. Desse modo, a candidata não se enquadra na população beneficiária da política de cotas raciais. Cabe esclarecer que a verificação e a validação da Comissão Recursal utilizaram exclusivamente o critério fenotípico (Art. 9o da Portaria Normativa no 4) não sendo considerados quaisquer registros ou documentos pretéritos, conforme parágrafos 1o e 2o do Art. 9 da Portaria Normativa no 4 de 6 de abril de 2018. Por fim, cabe ainda ressaltar que a Comissão Recursal foi constituída por membros experientes na temática (Art. 6o da Portaria Normativa no 4) e distintos da Comissão anterior (Art. 13o da Portaria Normativa no 4)”
.

Exposto o caso, não se olvida de que a jurisprudência é no sentido de que: (a) é legal a validação da autodeclaração do candidato perante comissão de heteroidentificação; (b) não cabe ao Poder Judiciário substituir a comissão de validação da autodeclaração, salvo em situações de flagrante ilegalidade; (c) a análise da condição de pardo ou negro deve ocorrer pelas características
fenótipas
e não
genótipas
ou de ancestralidade do candidato.

De relevo registrar que, especificamente no que
pertine
às cotas em concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal reconheceu sua constitucionalidade, quando do julgamento da ADC 41, cujo acórdão restou assim ementado:

“Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido. 1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos. 1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente. 1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator “raça” como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma “burocracia representativa”, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais. 1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em
sua tríplice
dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (
ii
) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (
iii
) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos.
É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
. 3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (
ii
) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (
iii
) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (
iv
) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta.
É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa
” (ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe
17.08.2017 – grifo nosso)

De se ressaltar, por importante, que quando do julgamento da ADC 41, o Min. Roberto Barroso consignou em seu voto que sem a comprovação de fraude ou em caso de incerteza, a autodeclaração prestada pelo candidato deve prevalecer:

“É por isso que, ainda que seja necessária a associação da autodeclaração a mecanismos de heteroidentificação, para fins de concorrência pelas vagas reservadas nos termos da Lei n. 12.990/2014, é preciso ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, o mecanismo escolhido para controlar fraudes deve sempre ser idealizado e implementado de modo a respeitar a dignidade da pessoa humana dos candidatos. Em segundo lugar, devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato. Por fim,
deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas.
Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém,
quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial
”
. (grifei)

Nesse viés, ainda que, em regra, deva-se prestigiar o entendimento da comissão de heteroidentificação, uma vez que possui expertise acerca do tema, bem como teve contato próximo com a candidata, caso haja dúvida razoável sobre o fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial, como o que parece ser o caso.

Isto porque, a prova pré-constituída pela Impetrante, consistente em fotos colacionadas na inicial e foto constante na carteira de habilitação nacional, das quais se pode extrair a conclusão de que
a mesma
é portadora de fenótipos típicos de pessoa parda, o que leva a dúvida razoável em relação à conclusão da comissão de heteroidentificação.

Soma-se a isto, o fato de que a Impetrante também juntou aos autos laudo emitido por médica dermatologista que confirma as características fenotípicas: cabelo castanho escuro, textura 3a, olhos castanho-escuro, lábios grossos e descendência de interações inter-raciais. (id. 285675354)

Nesse cenário, as provas apresentadas pela Impetrante se mostram suficientes para desconstituir a avaliação procedida pela comissão de heteroidentificação, contrariando a conclusão e restando demonstrada a flagrante ilegitimidade da decisão proferida pela autoridade coatora, o que autoriza a intervenção do Poder Judiciário.

Nesse sentido:

ARE 1556275

Relator(a): Min. GILMAR MENDES

Julgamento: 27/06/2025

Publicação: 30/06/2025

“Decisão

Mato Grosso do Sul, ementado nos seguintes termos: “EMENTA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO – COTAS RACIAIS – CRITÉRIO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO – CASO CONCRETO EM QUE OUTROS ÓRGÃOS PÚBLICOS CLASSIFICARAM A CANDIDATA COMO PARDA – JUNTADA DE LAUDO MÉDICO DERMATOLÓGICA QUE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DE FENÓTIPO TÍPICO DA RAÇA – EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE CORROBORAM A AUTODECLARAÇÃO – RECONHECIDO O DIREITO LÍQUIDO E CERTO INVOCADO – SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado em razão da eliminação na etapa de heteroidentificação no X Concurso Público para Provimento de Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se no presente Mandado de Segurança: a) preliminar de inadequação da via eleita; e, b) no mérito, a legalidade do ato coator que, no âmbito de concurso público, reconheceu que a impetrante não possui características de pessoa preta/parda. III. Legislação LEG-EST EDT-000001 ANO-2024 CLÁUSULA-7.1 EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL –
TJMS.
”

“ARE 1423096

Relator(a): Min. PRESIDENTE

Decisão proferida pelo(a): Min. ROSA WEBER

Julgamento: 07/03/2023

Publicação: 08/03/2023

Decisão

identidade, que a apelante é de cor parda. (...) Inclusive em julgamento recente acompanhei a Desembargadora Sueli Pini. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. COMISSÃO DE AVALIAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO EXPRESSADOS NA LEI, NO DECRETO OU NO EDITAL DO CONCURSO. DOCUMENTO ESTATAL COMPROVANDO A CONDIÇÃO DE PARDA. RECURSO PROVIDO PARA RECONHECER A PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO.1) A ausência na lei e no decreto municipal, e, ainda, no Edital do concurso, de critérios objetivos para aferição pela Comissão de Verificação do critério fenótipo, abre margem para
dúvidas, autorizando
a utilização de imagens/fotografias como aptas a demonstrar que o interessado é da cor parda com fenótipo, no mínimo, miscigenado com pessoas negras ou indígenas; 2) A configuração de dúvida razoável sobre o fenótipo, aliada à ausência de elementos indicativos de conduta fraudulenta por parte da autora/apelante diante da documentação juntada aos autos, autoriza prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial como evidência do direito da candidata; 3) Apelo provido.(APELAÇÃO. Processo No 0012810- 82.2019.8.03.0001, Relator Desembargadora SUELI PEREIRA PINI, CÂMARA ÚNICA. Legislação LEG-MUN EDT-000001 ANO-2018 EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DA PREFEITURA DE MACAPÁ, AP
.
”

De notar-se, assim, que no caso em particular, em que há dúvida razoável sobre o fenótipo do candidato, somado as provas colacionadas,
“deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial. E tal entendimento leva em consideração a miscigenação existente em nossa sociedade, que dificulta o estabelecimento de parâmetro objetivo para considerar uma pessoa preta ou parda, bem como leva em consideração o fato de que a autodeclaração representa não só a confirmação do fenótipo, mas a exteriorização do sentimento de pertencimento a um determinado grupo social vitimado pelo preconceito
” (ARE 1410145).

Portanto, deve ser anulada a decisão administrativa que não homologou a autodeclaração da Impetrante, assegurando o direito de concorrer às vagas reservadas às cotas raciais.

Posto isso,
concede-se a ordem.

Isento o pagamento de custas e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025